Tribunal: TJMT
Processo: 1005817-31.2023.8.11.0037
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-23
Data de publicação: 2024-07-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005817-31.2023.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), DIRCEU MESA RIQUELME - CPF: 011.659.151-03 (APELADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):

DIRCEU MESA RIQUELME
.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO
–
CONTRATO DE FINANCIAMENTO
–
PURGAÇÃO DA MORA –
DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DA PARTE QUANTO AO VALOR DA MULTA ASTREINTES ARBITRADA NA SENTENÇA
–

PATAMAR EXCESSIVO – OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE – ADEQUAÇÃO AS FINALIDADES LEGAIS –
REDUÇÃO DO “QUANTUM” – HONORÁRIOS POR SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – AUSÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA
DO AUTOR DA DEMANDA
–
REFORMA
– SENTENÇA
REFORMADA
– RECURSO CONHECIDO E
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Devendo ser obedecido os princípios da equidade, razoabilidade e proporcionalidade
.

2
.
Não havendo decaimento dos pedidos formulados em peça exordial, não há que se falar em sucumbência
recíproca.
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da
3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste
, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1005817-31.2023.8.11.0037,
que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo
a purgação da mora
, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de multa fixada no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, em razão do descumprimento da obrigação de restituir o veículo
, conforme determinação judicial
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

Do excesso de execução - Questiona a aplicação da multa cominatória - Do cumprimento da obrigação de fazer.

Dos honorários Advocatícios.

A
parte apelada
embora devidamente intimada deixou de apresentar contrarrazões ao recurso interposto
, conforme
certidão em ID. 217367841
.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

APELADO(S):
DIRCEU MESA RIQUELME.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença que proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, nos autos da Ação de Busca e Apreensão no. 1005817-31.2023.8.11.0037, que julgou procedente o pedido inicial, reconhecendo a purgação da mora, bem como, condenou a parte apelante ao pagamento de multa fixada no importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais), em razão do descumprimento da obrigação de restituir o veículo, conforme determinação judicial.

1.
Do excesso de execução - Questiona a aplicação da multa cominatória - Do cumprimento da obrigação de fazer.

Alega a parte apelante em peça
recursal que
“
com a determinação da restituição do veículo, de pronto foi-se iniciado as diligências para restituir o veículo ao Apelado. A parte autora não se escusou ou omitiu de cumprir com sua obrigação, quando
fora
devidamente intimada para tal!
”
. Desse modo,

não há que se falar multa por descumprimento
da determinação judicial,
pois
,
“
não se escusou de cumprir com sua obrigação propositalmente.
”
.

Em análise aos autos, verifica-se
que a parte apelante ajuizou a presente demanda em razão da inadimplência da parte apelante
, de débito no importe de R$ 10.450,35 (dez mil e quatrocentos e cinquenta reais e trinta e cinco centavos)
, referente ao financiamento do veículo Ford Ka SE 1.5 SD
, ano/modelo: 2016/2017, cuja tabela FIPE à época
indicava o valor total do automóvel no valor de R$ 43.930,00 (quarenta e tr
ês mil novecentos e trinta reais
)
.

A purgação da mora ocorreu em 28/
07/2023, conforme ID. 217367776
, dando início a celeuma que originou o presente recurso. Isto porque,
determinada a
imediata
devolução
(ID. 217367774 –
07/08
/2023),
após a purgação da mora
, foi constatado através do Oficial de Justiça que o veículo havia sido removido para Cuiabá-MT
(ID. 217367786
– 14/08/2023
)
. Assim, em 17/08/2023 o juízo monocrático
decidiu
,
in
verbis
:

Vistos.

Em análise do feito, verifiquei que houve a purgação da mora e determinação de restituição do veículo ao requerido.

Contudo, no id no 125993401, o fiel depositário informou ao Oficial de Justiça que o veículo tinha sido removido para Cuiabá/MT, sem autorização do juízo.

Além disso, em consulta ao RENAJUD, verifiquei que o veículo já foi transferido para o nome do requerente, mesmo com a determinação de restituição.

Assim, não resta
outra alternativa
que não seja a aplicação de multa ao requerente, por desobediência do comando judicial, mesmo devidamente intimado nos autos.

Aplico multa diária de R$ 2.000,00 até o limite de R$ 40.000,00 até a devolução do veículo ao requerido.
Além disso, o custo de transferência para o nome do requerido ficará a cargo do requerente. (grifo nosso)

Em 2
3
/08/2023 o Banco apelante
manifestou
-se nos autos informando a localidade do veículo, a saber: “Avenida
Aycar
Saddi, no 555 – Jardim Pres., Cuiabá/MT, CEP 78090-025, telefone: (65) 3665-7000.”

Nessa situação o douto magistrado exarou despacho dete
rminando para que “
intime-se o requerente para disponibilizar o veículo
para retirada nesta cidade, no prazo improrrogável de 05 (cinco) dias, vez que não houve qualquer autorização para sua remoção desta comarca, devendo comunicar imediatamente ao requerido
.” (ID. 217367803
–

25/09/2023
)

Na data de
20/09/2023
(ID. 217367804)
, o próprio apelado dirigiu-se ao endereço
aduzido aos autos e realizou a retirada do veículo, configurando verdadeira
desídia
da instituição financeira apelante
, em face da determinação judicial
.
Logo
, da decisão judicial que determinou a restituição do veículo
(ID. 217367774 – 07/08/2023)
até a entrega a parte apelada transcorreu-se
aproximadamente 43
(
quarenta e três
) dias
,
comprovado, portanto, o descumprimento de obrigação pelo banco apelante.

Imperioso destacar, que a
multa cominatória arbitrada tem o condão de assegurar a efetividade da decisão judicial e fortalecer a credibilidade do Poder Judiciário
, não merecendo, portanto, censura.

Outrossim, o referido instituto pode incidir sobre as obrigações de fazer, não fazer
e entregar coisa, sendo sua aplicação uma faculdade do magistrado, que, por sua vez
, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, com o fim de assegurar a própria efetividade
da prestação jurisdicional.

Assim se manifesta a jurisprudência caseira:

E M E N T A RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – BUSCA E APREENSÃO – PURGAÇÃO DA MORA COM PAGAMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E VICENDAS INDICADAS NA INICIAL – DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO – DEMORA INJUSTIFICADA NA DEVOLUÇÃO DO VEÍCULO PELA PARTE AUTORA – INSURGÊNCIA DAS PARTES QUANTO AO VALOR DA MULTA ASTREINTES ARBITRADA NA SENTENÇA – VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. A aplicação da astreinte, para o caso de descumprimento da ordem judicial, trata-se de medida coercitiva plenamente cabível para casos como a dos autos, nos exatos termos do artigo 537, caput, do CPC, de forma que não há empecilho para sua aplicação. Assim, uma vez obedecidos os primados da equidade,
razoabilidade e proporcionalidade, a manutenção do valor fixado pelo Juízo a quo é medida que se impõe.

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1011438-12.2022.8.11.0015, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/05/2024)

Desse modo, observa
n
do
tais
parâmetros
, entendo que
merece acolhida
o pleito recursal
, devendo o valor das astreintes, apurado na quantia de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais)
, ser minorado para o importe de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais)
, com juros e correção monetária a partir
do não cumprimento da obrigação judicial.

2. Dos honorários Advocatícios.

O Apelante defende que o arbitramento
“
se mostra injusta e em desacordo com o princípio da causalidade, que justifica a condenação em honorários. Não se mostra adequado condenar o banco ao pagamento de honorários ao patrono do réu, sendo que este deu razão a causa
.”

Em análise aos autos, verifica-se que a sentença combatida apresenta a seguinte redação, concernente ao tema recorrido,
in
verbis
:

Fixo honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno a parte requerente na proporção de 60% (sessenta por cento) e a requerida ao pagamento de 40% (quarenta por cento) para a requerente
, nos termos do artigo 86 do CPC.
(grifo nosso)

Saliento, que o referido dispositivo está distribuído de forma desproporcional, isto porque,
não se verifica nos autos que a parte apelante tenha sucumbido
quanto aos pedidos da ação, eis que, tanto a apreensão
, quanto a purgação da mora foram realizados durante a marcha processual, cumprindo o objetivo da espécie, não havendo que se falar em sucumbência
da instituição financeira
in
casu
.

Nesse sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. CARACTERIZAÇÃO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos
nos
2 e 3/STJ).
2. A distribuição dos ônus sucumbenciais, quando verificada a existência de sucumbência recíproca, deve ser pautada pelo exame do número de pedidos formulados e da proporcionalidade do decaimento de cada uma das partes em relação a cada um desses pleitos.
Precedente. 3. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no REsp: 1893322 RJ 2020/0225058-7, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 18/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
24/05/2021).

Portanto,
não havendo sucumbência
da parte apelante, autora da ação,
bem como,
em
atenção ao princípio da causalidade
,
deve ser afastado a incidência da sucumbência recíproca
, devendo a parte apelada arcar integralmente com os honorários sucumbenciais,
ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita deferida em favor da parte apelante.

Por tais razões, acolho o pleito recursal em referência.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO,
para o fim de reduzir a multa cominatória (astreintes) para o importe de R$
1
0.000,00 (
dez
mil reais), bem como, para afastar a incidência de sucumbência recíproca, devendo a parte apelada arcar integralmente com
os honorários sucumbenciais
, ressalvando-se eventual benefício de Justiça Gratuita
, mantendo-se quanto ao mais a sentença fustigada.

Em
razão do mínimo êxito recursal
deixo de arbitrar honorários sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2024